Tribunal: TJBA
Processo: 0093112-93.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0093112-93.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO RODRIGUES SOUZA FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
EDION DOS SANTOS SILVA JUNIOR, JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO, ISAAC SOARES MOREIRA, LUCAS COSTA DA SILVA

APELADO: Superintendente de Negenharia de Trafego do Municipio de Salvador Bahia e outros

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA PINHO E ALBUQUERQUE PARENTE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARGO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NATUREZA TÉCNICA. AGENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a possibilidade de acumulação de cargos por agente de trânsito com fundamento na inexistência de natureza técnica do cargo, e manteve a validade do processo administrativo disciplinar e da penalidade aplicada. O embargante alegou omissões em relação à confissão administrativa da natureza técnica, à Resolução CONTRAN nº 811/2020, à decadência administrativa, ao descumprimento de ordem judicial e aos princípios constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não considerar a confissão administrativa da natureza técnica do cargo de agente de trânsito; (ii) analisar se a exigência de formação prevista na Resolução CONTRAN nº 811/2020 torna o cargo técnico; (iii) definir se houve omissão quanto à decadência administrativa; (iv) verificar eventual omissão quanto ao descumprimento de ordem judicial; e (v) apurar se houve omissão quanto aos princípios constitucionais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A existência de documento administrativo que se refere à natureza técnica do cargo não vincula a análise constitucional e legal realizada pelo Poder Judiciário, que deve se basear na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada.
A exigência de curso de formação para o exercício das funções, conforme Resolução CONTRAN nº 811/2020, não se equipara à exigência de habilitação técnica específica de nível universitário ou profissionalizante, exigida para caracterização do cargo como técnico para fins de acumulação.
A alegação de decadência administrativa não se sustenta sem demonstração concreta nos autos; a mera menção ao decurso de tempo não é suficiente para configurar decadência nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99.
O alegado descumprimento de ordem judicial não foi comprovado, inexistindo nos autos indicação precisa da decisão descumprida ou demonstração de sua vigência à época da prática dos atos administrativos.
A fundamentação do acórdão foi suficiente para resolver a controvérsia, não sendo necessária a menção expressa a todos os princípios constitucionais invocados pelas partes, conforme entendimento do STF (Tema 339).
Os embargos demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentam rediscutir matéria já decidida, o que é vedado nessa via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A natureza técnica de cargo público, para fins de exceção constitucional à vedação de acumulação, exige habilitação específica de nível universitário ou profissionalizante de 2º grau, não bastando exigência de curso de formação para o exercício da função.
A existência de declaração administrativa sobre a natureza do cargo não vincula o controle judicial da constitucionalidade da acumulação de cargos.
A decadência administrativa não se presume, devendo ser comprovada nos autos a partir de elementos concretos.
A alegação de descumprimento de ordem judicial deve ser fundamentada e devidamente comprovada nos autos.
A decisão judicial não está obrigada a enfrentar expressamente todos os argumentos das partes, desde que contenha fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI, “b”; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.784/99, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.969.458/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2022; STF, Tema 339 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0093112-93.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante ARNALDO RODRIGUES SOUZA FILHO e outros (3) e como apelada Superintendente de Negenharia de Trafego do Municipio de Salvador Bahia e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por rejeitar os embargos, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda
Relator

Procurador de Justiça